Tribunal: TJSP
Processo: 2249694-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 248, § 4o, DO CPC. Validade de citação que ocorreu por meio da entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, desde que não haja recusa no recebimento.
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA PLEITEADA EM SEDE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 248, § 4o, DO CPC. Validade de citação que ocorreu por meio da entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, desde que não haja recusa no recebimento.
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA PLEITEADA EM SEDE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 134, § 3o, DO CPC. Desnecessária a suspensão do processo quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é feito na petição inicial, ou na sua correspondente emenda.
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE APROVEITAR A CITAÇÃO DOS SÓCIOS, NA QUALIDADE DE PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. A citação é ato formal e, portanto, não é possível aproveitar a citação da pessoa natural para concluir que também a pessoa jurídica foi citada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249694-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PARQUE DAS ÁRVORES, são agravados FABIANA LEANDRO
DA SILVA e LUIZ ANTONIO FERREIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249694-56.2019.8.26.0000 COTIA VOTO No 47824 2/8
VOTO No 47.824
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2249694-56.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1005675-29.2018.8.26.0152
COMARCA: COTIA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS ÁRVORES
AGRAVADOS: FABIANA LEANDRO DA SILVA E LUIZ ANTONIO
FERREIRA
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO
EDILÍCIO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO
ART. 248, § 4o, DO CPC. Validade de citação que ocorreu por
meio da entrega do mandado ao funcionário responsável pelo
recebimento da correspondência, desde que não haja recusa no
recebimento.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA PLEITEADA EM
SEDE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 134, § 3o, DO CPC.
Desnecessária a suspensão do processo quando o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica é feito na petição
inicial, ou na sua correspondente emenda.
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
PRETENSÃO DE APROVEITAR A CITAÇÃO DOS
SÓCIOS, NA QUALIDADE DE PESSOAS NATURAIS.
IMPOSSIBILIDADE. A citação é ato formal e, portanto, não é
possível aproveitar a citação da pessoa natural para concluir
que também a pessoa jurídica foi citada.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249694-56.2019.8.26.0000 COTIA VOTO No 47824 3/8
Condomínio Residencial Parque das Árvores ajuíza o presente Agravo de
Instrumento contra Fabiana Leandro Da Silva e Luiz Antonio Ferreira, pleiteando a
reforma da decisão de primeiro grau que, em execução de créditos condominiais,
decidiu que não houve citação pessoal do adquirente, determinando a prática de tal ato.
Concluiu também não haver comprovação de abuso da personalidade jurídica ou indício
de confusão patrimonial, sem prejuízo de que, posteriormente, tal tema possa ser
apreciado.
Sustenta o condomínio agravante que (1) deveria ter sido deferida a
citação da pessoa jurídica na figura dos sócios, (2) as citações postais foram válidas e
(3) a revogação das decisões de fls. 120 e 156 não pode ser admitida. Argumenta que o
art. 248, § 4o, do CPC permite a citação quando o mandado é entregue ao funcionário da
portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Afirma que o juízo de
origem se recusa a aplicar a regra do art. 2015 do CPC, que permite a citação pelo
correio. Aduz haver preclusão pro judicato em relação à desconsideração da
personalidade jurídica. Também não seria possível a revogação do mandado de citação,
pois o pedido de desconsideração já teria sido admitido à fl. 120. Ressalta que a
admissibilidade do pedido implicaria apenas a citação, o que seria diverso do
julgamento do mérito. Destaca, ainda, que a empresa tem mudado constantemente de
endereço e que haveria uso indevido do automóvel da autoescola, o que caracterizaria
confusão patrimonial. Assim, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fl. 19 indeferiu o pedido de liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249694-56.2019.8.26.0000 COTIA VOTO No 47824 4/8
Decorreu o prazo para apresentação de resposta (fl. 29).
Este é o relatório.
Ajuizou o condomínio autor ação contra Fabiana Leandro da Silva, em
08/06/2018, afirmando inadimplência das cotas condominiais.
O juízo deferiu a citação (fls. 87/88 dos autos principais).
Às fls. 110/111 dos autos principais, pleiteou o autor a emenda da
petição inicial para a inclusão do coadquirente da unidade, Luiz Antonio Ferreira.
Afirmou também que haveria indícios de confusão patrimonial entre os réus, motivo
pelo qual pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade C.F.C.B.
Roger Formação de Condutores Ltda., CNPJ n.o 01.678.683./0001-01, afirmando que a
instauração do incidente seria dispensável, com base no art. 133, § 2o, do CPC [na
verdade, art. 134]. Apresentou os documentos de fls. 112/118.
A decisão de fl. 120 dos autos principais recebeu a petição como emenda,
determinando a inclusão de Luiz Antonio Ferreira no polo passivo, bem como
determinou a suspensão do processo, com fundamento na disposição contida no art.
134, § 3o, do CPC.
Seguiu-se petição pleiteando que o processo não fosse suspenso, porque
tratava-se de emenda da petição inicial (fl. 122 dos autos principais).
Às fls. 127 dos autos principais, o autor pleiteou citação postal.
Juntados os ARs da citação de Fabiana e Luiz Antonio (fls. 137/138 dos
autos principais), o autor passou a requerer bloqueio de bens (fls. 143/144).
A decisão de fl. 156 dos autos principais indeferiu o tal pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249694-56.2019.8.26.0000 COTIA VOTO No 47824 5/8
bloqueio, por considerar que o processo estava suspenso para citação dos sócios.
O condomínio pediu reconsideração da decisão, porque os réus citados
eram os sócios da empresa cuja personalidade pretendia desconsiderar.
A decisão de fl. 159 dos autos principais manteve a de fl. 156, sob o
fundamento de que os destinatários não receberam pessoalmente a citação.
À fl. 166 dos autos principais, o condomínio pleiteou a citação postal da
pessoa jurídica. O juízo determinou esclarecimentos, dado que o processo se encontrava
suspenso para citação dos sócios (fl. 167 dos autos principais). O autor esclareceu que a
desconsideração era inversa e que os sócios já haviam sido citados (fls. 168/169 dos
autos principais).
Neste contexto é que foi prolatada a decisão de fl. 170 dos autos
principais, ora agravada.
Pois bem. O primeiro ponto que chama a atenção é o de que o
condomínio não recorreu da decisão de fl. 159, que já havia decidido que os
destinatários não receberam pessoalmente a citação. Em princípio, haveria preclusão a
respeito do tema.
Considerando, todavia, que a validade da citação é um tema essencial
para o válido andamento do processo e que eventual repetição desnecessária do ato
atingiria o princípio da instrumentalidade, passo a examinar o tema, sem considerá-lo
precluso.
De fato, examinando o endereço do autor e o dos réus, verifica-se que
todos estão localizados no mesmo condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249694-56.2019.8.26.0000 COTIA VOTO No 47824 6/8
De acordo com a disposição contida no art. 248, § 4o, do CPC:
“§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento
de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por
escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
Não há nos documentos de fls. 137/138 dos autos principais nenhuma
informação relativa a recusa. Foram recebidos e, portanto, de acordo com a lei, presume-
se que tenham sido entregues aos destinatários.
Enquanto não houver prova em sentido contrário, considera-se válida a
citação dos corréus Fabiana e Luiz Antonio.
Também é desnecessária a suspensão do processo por expressa aplicação
da disposição contida no art. 134, § 3o, do CPC desconsideração da personalidade
jurídica requerida na inicial.
Não prospera, contudo, a afirmação do condomínio de que não é
necessária a citação da empresa, pois os respectivos sócios já foram citados.
A citação é um ato formal. É preciso que esteja claro no mandado de
citação que o destinatário é a pessoa jurídica. Ela deverá ser citada na pessoa do sócio.
Ainda que a pessoa natural seja a mesma, não foi na condição de
responsável pela pessoa jurídica que ele foi citado.
No que se refere à existência de elementos que justifiquem a
desconsideração da personalidade jurídica, a razão está com o agravante. É ele que
alega haver confusão patrimonial. O momento não é apropriado para decidir se houve
ou não. Aplica-se aqui a teoria da asserção, ou seja, a verificação da instauração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249694-56.2019.8.26.0000 COTIA VOTO No 47824 7/8
incidente fica vinculada à narrativa do autor. Dele será o ônus de comprovar as suas
alegações.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em relação às sócias da empresa
executada, mas indeferiu o pleito em relação às novas empresas constituídas pelas
mesmas pessoas físicas. Agravo do exequente. Possibilidade de instauração do
incidente, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. A simples instauração do
incidente não enseja, desde logo, deferir a desconsideração inversa da personalidade
jurídica para atingir o patrimônio particular de seus sócios ou de outras empresas do
mesmo grupo econômico, uma vez que, após a instauração do contraditório, caberá à
credora apresentar provas consistentes para que, ao final, a medida seja concedida.
Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2075285-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020 destaques nossos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução título extrajudicial
Honorários
advocatícios Pedido de penhora de crédito da empresa, da qual a devedora foi sócia
Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica inversa - Pressuposto - Inclusão dos sócios da executada no polo passivo da
ação Alegação de confusão patrimonial/ empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico - Desconsideração da personalidade jurídica Possibilidade, desde que
atendidas as formalidades legais Questão a ser decidida no julgamento do mérito do
incidente Pedido de penhora de crédito da empresa Ausentes os pressupostos do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249694-56.2019.8.26.0000 COTIA VOTO No 47824 8/8
de Instrumento 2251999-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel;
Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020 destaques nossos)
Em suma, a decisão de primeiro grau merece parcial reforma.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator